Tribunal: TJBA
Processo: 8011486-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011486-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DE DIPLOMA E DOCUMENTAÇÃO ACADÊMICA. MONTANTE EXCESSIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de UNIRB – Unidades de Ensino Superior da Bahia Ltda. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada para reduzir o valor consolidado das astreintes de R$ 553.282,70 para R$ 40.000,00, sob o fundamento de que o montante acumulado se revelou excessivo e incompatível com a natureza da obrigação principal.

A obrigação originária consistia na entrega de diploma, histórico escolar e realização de colação de grau, tendo a agravante alegado prejuízos profissionais decorrentes da demora no cumprimento da obrigação, inclusive impossibilidade de exercício da profissão de enfermeira e inscrição no conselho profissional.

Sustenta a agravante a impossibilidade de redução retroativa da multa cominatória, invocando entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 1.766.665/RS.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em definir se é juridicamente admissível a redução do valor acumulado das astreintes, em fase de cumprimento de sentença, quando o montante alcançado se mostra manifestamente excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal.

III. Razões de decidir
5. As astreintes previstas no art. 537 do Código de Processo Civil possuem natureza coercitiva e inibitória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta, não possuindo caráter indenizatório ou compensatório.

O art. 537, §1º, inciso I, do CPC autoriza expressamente o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando verificada insuficiência ou excesso, constituindo verdadeiro poder-dever de controle da adequação da sanção processual.

O montante executado de R$ 553.282,70 mostra-se manifestamente desproporcional, pois supera em mais de trinta e seis vezes o valor da condenação principal fixada em R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A manutenção de valor excessivo decorrente de obrigação acessória de fazer desvirtua a finalidade das astreintes e configura enriquecimento sem causa do credor, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O entendimento firmado no EAREsp nº 1.766.665/RS não possui aplicação automática ao caso concreto, sendo cabível a técnica do distinguishing diante da excepcional exorbitância do valor acumulado.

O valor fixado pelo juízo de origem em R$ 40.000,00 revela-se adequado, proporcional e suficiente para preservar o caráter pedagógico da multa, sem transformar a sanção processual em penalidade confiscatória.

Os prejuízos experimentados pela agravante já foram compensados na fase de conhecimento mediante condenação em danos morais, não sendo admissível a utilização das astreintes como mecanismo de ampliação indevida da reparação.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a redução do valor acumulado das astreintes na fase de cumprimento de sentença quando o montante se revelar manifestamente excessivo e desproporcional à obrigação principal. 2. As astreintes possuem natureza coercitiva e não podem servir como fonte de enriquecimento sem causa do credor. 3. O entendimento acerca da limitação dos efeitos da redução da multa cominatória não afasta o controle judicial em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância do valor executado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº. 8011486-20.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
CLAUDIA DOS SANTOS
e Agravado
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de ___________ 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça